Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-83.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003514-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRENTE), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), RAFAEL CAMARGO BORGES - CPF: 005.188.111-07 (RECORRIDO), TAINA LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 047.922.521-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DISTRATO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AFASTADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. FORMULAÇÃO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O descumprimento contratual decorrente de não cumprimento da obrigação em restituir valores, fixados em distrato, não se confunde com cobrança indevida, portanto, inaplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Repetição do indébito afastada.

2. O mero descumprimento contratual,
de per si
, não evidencia violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

3. Os juros de mora decorrentes de descumprimento contratual devem ser fixados a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento firmada em distrato).

4. Impossibilidade de reforma da sentença para majorar o pedido de danos morais mediante pedido formulado em contrarrazões. Atécnica.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA
em face de sentença de parcial procedência para
"CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) a título de repetição do indébito, a ser corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a Autora promoveu o pagamento da fatura com registro das cobranças dos valores estabelecidos como entrada do negócio (17/05/22 – Id. 76557997 – Pág. 07). Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual”
.

Em suas razões, em síntese, defende o afastamento da condenação em indenização por danos morais mediante o
“simples inadimplemento contratual”
(i), inexistência da repetição do indébito (ii) e fixação do termo inicial dos juros

a partir do trânsito em julgado da sentença (iii).

Contrarrazões pela manutenção da sentença ou majoração dos valores.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003514-83.2022.8.11.0003

Polo Ativo

WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

Polo Passivo

RAFAEL CAMARGO BORGES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Repetição do indébito.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor na cobrança.

In casu,
o descumprimento contratual decorrente de não cumprimento da obrigação de restituir valores, fixados em distrato, não se confundem com cobrança indevida, portanto, inaplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, nesse ponto, merece acolhimento o recurso nesse ponto.

Danos morais.
O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, sendo necessária a existência de efetiva comprovação.

Isso porque não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

Não demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade, não há que se falar em indenização, como é o caso dos autos. Aliás, por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Eis alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar. Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’ (BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação. Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF. Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Como bem referenciado no julgamento acima,
“nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral”.

É o quadro posto. A parte autora/recorrida não demonstrou maiores repercussões, isto é, não se vê excesso capaz de enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado, inclusive sob minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1071447-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, apesar de demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada ao efetuar a entrega de produto diverso do adquirido, houve solução administrativa do litígio: a reclamada realizou o cancelamento da compra e autorizou ao emissor do cartão de crédito o estorno do valor pago ao consumidor.

2. Cabia ao autor o ônus de comprovar que o estorno não foi realizado na fatura do seu cartão de crédito, contudo deste não se desincumbiu, posto que não anexou ao processo nenhuma das faturas emitidas após o cancelamento da compra. Assim, demonstrado pela reclamada que autorizou o estorno ao emissor do cartão, não há se falar em danos materiais.

3. Não foi demonstrado no presente caso, danos extrapatrimoniais suportados pelo reclamante. Se inexiste nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial imposta.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000771-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Desse modo, sem que haja outros elementos a temperar os fatos, impõe-se a improcedência do pedido de danos morais.

Juros de mora.
Irresigna-se a recorrente com relação à fixação dos juros de mora dos danos materiais fixados em sentença e requer a fixação da data do trânsito em julgado.

Destaco trecho:

“(...) bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a Autora promoveu o pagamento da fatura com registro das cobranças dos valores estabelecidos como entrada do negócio (17/05/22 – Id. 76557997 – Pág. 07)”.

Em que pese os fundamentos da sentença, tenho que merece reparos.

Denota-se que, embora tenha sido formalizado um contrato inicial, este foi substituído pelo distrato, que previa cláusulas próprias, distrato este objeto dos autos.

Partindo dessa premissa, os juros de mora decorrentes de descumprimento contratual devem ser fixados a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento firmada em distrato).

Pedido em sede de contrarrazões.
Quanto ao pedido de reforma da sentença para majorar o dano moral feito pelo recorrido em sede de contrarrazões, esta não é a sede técnico-processual adequada, motivo pelo qual não a analiso.

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para afastar as condenações em danos morais e repetição do indébito, devendo a restituição ocorrer de forma simples, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do pagamento firmada no distrato
sub judice
. Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023